Tribunal: TJDFT
Processo: 0717730-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não emerge interesse recursal quanto à aventada tese de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que houve o seu reconhecimento pela d. magistrada sentenciante na fase intermediária da dosimetria da pena.
2. Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, quando se constata que o réu, apesar de tecnicamente primário, dedica-se a atividade criminosa como meio de vida, pois praticava o tráfico com habitualidade, já respondendo a ação penal pelo mesmo delito.
3. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.